Tribunal: TCU
Processo: 027.039/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6363/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Raimundo Jovita de Arruda Bonfim e Aluísio Carneiro Filho, ex-Prefeitos Municipais de Esperantinópolis/MA (gestões 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município à conta do Programa Brasil Alfabetizado - exercícios 2012 e 2013 (BRALF/2012 e BRALF/2013), cujo prazo final ocorreu em 26/5/2017. Considerando a existência do TC Processo 026.986/2018-3 , que consiste em tomada de contas especial instaurada pelo FNDE em relação ao mesmo programa (Programa Brasil Alfabetizado, nos exercícios de 2012 e 2013 - BRALF/2012 e BRALF/2013) e aos mesmos responsáveis (Sres. Aluísio Carneiro Filho e Raimundo Jovita de Arruda Bonfim); Considerando, então, a verificação da autuação de dois processos de tomada de contas especial com o mesmo objeto e os mesmos responsáveis, o que teria ocorrido em razão de o FNDE ter encaminhado o mesmo relatório de TCE em duplicidade, por meio de dois ofícios distintos: Ofício 59/2018/AECI/GM/GM-MEC, que originou o presente feito, e o Ofício 61/2018/AECI/GM/GM-MEC, que resultou na constituição do TC Processo 026.986/2018-3 ; Considerando que o Acórdão 2826/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido no bojo do TC Processo 026.986/2018-3 , julgou regulares com ressalva as contas dos responsáveis Aluísio Carneiro Filho e Raimundo Jovita de Arruda Bonfim pelos mesmos fatos de que cuida o presente processo, concluindo-se pela ocorrência de litispendência, nos termos previstos no art. 337 do Código de Processo Civil, aplicável aos processos de Controle Externo por força do disposto no art. 298 do RI/TCU; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 82-84), endossada pelo MP/TCU (peça 85), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a perda total do objeto deste processo ante a prolação do Acórdão 2826/2023-TCU-Primeira Câmara , nos autos do processo Processo 026.986/2018-3 , e, em razão disso, arquivar os presentes autos, nos termos do art. 7o, inc. II, da Instrução Normativa TCU 71/2012, c/c o art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU; b) informar ao FNDE sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16, inc. VI, da Instrução Normativa TCU 71/2012; e c) informar os responsáveis e o FNDE desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 027.039/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Aluisio Carneiro Filho (XXX.195.053-XX); Raimundo Jovita de Arruda Bonfim (XXX.191.073-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Edison Vasconcelos Junior (OAB-MA 18023), representando Aluisio Carneiro Filho e Prefeitura Municipal de Esperantinópolis - MA.